Tribunal: TJSP
Processo: 0014725-90.2015.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Furto
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Suspensão condicional do processo. Revogação do benefício. Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Segundo ampla orientação jurisprudencial, é admissível a revogação da suspensão condicional do processo após o decurso do período de prova, desde que o fato ensejador da revogação tenha ocorrido durante sua vigência.
3-) Recorrente que cometeu crime antes da

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Suspensão condicional do processo. Revogação do benefício. Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Segundo ampla orientação jurisprudencial, é admissível a revogação da suspensão condicional do processo após o decurso do período de prova, desde que o fato ensejador da revogação tenha ocorrido durante sua vigência.
3-) Recorrente que cometeu crime antes da concessão do benefício, mas se viu processado durante sua vigência. Irrelevância dessa condição, pois a causa de efetiva revogação da suspensão condicional do processo ocorreu no curso do período de prova.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000098797
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0014725-90.2015.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é recorrente EGON CAIO SILVÉRIO DA MOTA e é recorrido o MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso,
corrigido o erro material inserto na r. decisão.V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0014725-90.2015.8.26.0576 - 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1525
2
VOTO No 1525
Recurso Em Sentido Estrito no 0014725-90.2015.8.26.0576
Comarca: 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto
Juíza de Direito: doutora Maria Letícia Pozzi Buassi
Recorrente: Egon Caio Silvério da Mota
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Suspensão condicional do processo.
Revogação do benefício. Não provimento do reclamo defensivo.
2-) Segundo ampla orientação jurisprudencial, é admissível a revogação da
suspensão condicional do processo após o decurso do período de prova, desde que o fato
ensejador da revogação tenha ocorrido durante sua vigência.
3-) Recorrente que cometeu crime antes da concessão do benefício, mas se
viu processado durante sua vigência. Irrelevância dessa condição, pois a causa de efetiva
revogação da suspensão condicional do processo ocorreu no curso do período de prova.
I Relatório
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Egon Caio Silvério
da Mota contra decisão que revogou a suspensão condicional do processo, com
fulcro no art. 89, § 4o, da Lei no 9.099/95.
Inconformada, recorre a douta Defesa, postulando, em suas razões, a
declaração de extinção de punibilidade, sob o argumento de não ser possível a
revogação do benefício após o transcurso do período de prova, diante do que
estabelece o § 5o, do art. 89, da Lei no 9.099/95, bem assim porque o crime
mencionado pelo Ministério Público foi praticado antes de sua concessão. Requer,
ainda, a aplicação, por analogia "in bonam partem", da Súmula 617 do Superior
Tribunal de Justiça, referente à "situação mais grave" (fls. 128/138).
Contrarrazões a fls. 143/151, com requerimento de manutenção da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0014725-90.2015.8.26.0576 - 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1525
3
decisão.
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 152).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
recurso (fls. 158/164).
II Relatório
O recurso não comporta provimento.
Verte-se dos autos que o recorrente foi denunciado por infração ao
disposto no art. 155, "caput", do Código Penal, porque no dia 24.12.2015, em horário
ignorado, nas dependências do CEASA, situado na Avenida João Batista Vetorasso,
no 1600, São José do Rio Preto/SP, teria subtraído para si um notebook pertencente a
C. S. A. I.
Verte-se, ainda, que, em audiência realizada aos 29.4.2016, ele foi
beneficiado com a suspensão condicional do processo, pelo prazo de dois anos,
condicionada ao comparecimento bimestral em juízo (fls. 88).
Aos 12.4.2018, a douta Defesa requereu a declaração de extinção de
punibilidade do recorrente, sob o argumento de que cumpridas as condições impostas
durante o período de prova (fls. 92).
A ilustre Magistrada, por sua vez, indeferiu o pleito defensivo e
acertadamente revogou o benefício, pois, durante sua vigência, o recorrente foi
processado por outro crime (fls. 122).
Com efeito, o art. 89, § 3o, da Lei no 9.099/95, estabelece que: "A
suspensão será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado
por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a reparação do dano".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0014725-90.2015.8.26.0576 - 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1525
4
Na hipótese dos autos, dessume-se que o recorrente praticou crime de
furto qualificado aos 6.2.2015, com denúncia oferecida em 24.11.2016 e recebida aos
29.11.2016 (Processo no 0015110-33.2018.8.26.0576, fls. 105).
Desse modo, tem-se a ocorrência de causa expressa de revogação
obrigatória do suspensão condicional do processo, mesmo porque, embora o delito
tenha sido praticado antes de sua concessão, o recorrente foi efetivamente processado
somente em novembro de 2016, isto é, durante a vigência do benefício, razão pela
qual sua revogação era mesmo de rigor.
Aliás, os Tribunais Superiores sedimentaram entendimento no sentido
de ser possível a revogação da suspensão condicional do processo mesmo após o
decurso do período de prova, desde que o descumprimento de uma de suas condições
tenha se dado no curso do benefício, exatamente como ocorreu na hipótese dos autos.
"Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Suspensão
condicional do processo. Descumprimento de condição. Revogação após o término
do período de prova. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1.
A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a orientação desta
Suprema Corte no sentido de que “a suspensão condicional do processo pode ser
revogada, mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua
revogação ocorreu durante o período do benefício (HC no 90.833/RJ, Primeira
Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/5/07). 2. Agravo regimental a
que se nega provimento." (STF - HC 155528 AgR – Segunda Turma - Relator
Ministro Dias Tofolli - DJe 16.10.2018)
Nesse sentido ainda a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do Recurso Especial no 1.498.034/RS, representativo da controvérsia:
"Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão
condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado
o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência" (Tema no
920 - Terceira Seção - Relator Ministro Rogério Schietti Cruz - DJe 2.12.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0014725-90.2015.8.26.0576 - 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1525
5
Na mesma linha os precedentes desta C. 11a Câmara de Direito
Criminal: Recurso em Sentido Estrito no 0018890-45.2013.8.26.0482 - Relator
Desembargador Guilherme G. Strenger – J. 15.8.2018; Recurso em Sentido Estrito
0032743-59.2013.8.26.0050 – Relatora Desembargadora Maria Tereza do Amaral –
J. 25.7.2018; e Recurso em Sentido Estrito no 9000662-92.2015.8.26.0482 - Relator
Desembargador Xavier de Souza – J. 29.6.2016)
Ressalte-se que, por se tratar de benefício de índole processual, desponta
ainda irrelevante que os fatos apurados no novo processo instaurado sejam anteriores
ao período de prova.
"AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FALSIFICAÇÃO
DE
DOCUMENTO.
SUSPENSÃO
CONDICIONAL
DO
PROCESSO. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCUMPRIMENTO DE UMA DAS
CONDIÇÕES IMPOSTAS. AÇÃO PENAL EM DESFAVOR DO ACUSADO. FATO
ANTERIOR AO BENEFÍCIO. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A
suspensão condicional do processo é revogada se, no período de prova, o réu vem a
ser processado pela prática de outro crime, em obediência ao art. 89, § 3o, da Lei n.
9.099/95, ainda que posteriormente venha a ser absolvido, de forma que deixa de ser
merecedor do benefício para ser normalmente processado com todas as garantias
pertinentes. 2. "Não se exige que os fatos trazidos no novo processo sejam anteriores
ao benefício, porquanto o benefício possui índole processual e não penal. De fato,
ainda que os fatos trazidos na nova denúncia sejam anteriores à concessão do
benefício da suspensão condicional do processo, tem-se que, acaso a denúncia
tivesse sido oferecida anteriormente, nem ao menos teria sido feita a proposta de
suspensão condicional do processo. Com efeito, 'conforme a literalidade do art. 89
da Lei n. 9.099/1995, a existência de ações penais em curso contra o denunciado
impede a concessão do sursis processual, traduzindo-se em condição objetiva para a
concessão do benefício' (RHC 60.936/RO, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)" (RHC 95.804/DF, Rel. Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018,
DJe 30/04/2018)." (STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1374826/S – Quinta Turma -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0014725-90.2015.8.26.0576 - 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1525
6
Relator Ministro Jorge Mussi – J. em 28.5.2018)
"PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA
NO CURSO DO PERÍODO DE PROVA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO.
OBRIGATORIEDADE. IRRELEVÂNCIA DA DATA DO FATO (CRIME ANTERIOR)
QUE ENSEJOU A REVOGAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte firmou
o entendimento, em consonância com o disposto no art. 89, § 3o, da Lei n.o 9.099/95,
de que é obrigatória a revogação do sursis processual, quando o beneficiário vier a
ser processado pelo cometimento de crime, bem como contravenção, no curso do
período de prova. Na espécie, diante da realidade processual (recebimento de
denúncia, referente ao cometimento de outro crime, no curso do período de prova do
benefício), inviável o restabelecimento da pretendida suspensão condicional do
processo. 2. "Tratando-se de benefício de índole processual, mostra-se irrelevante
que os fatos apurados no novo processo instaurado sejam anteriores ao período da
suspensão, uma vez que, nos termos do art. 89, § 3.o, da Lei 9.099/95, "A suspensão
será revogada se, no curso do prazo, o beneficiário vier a ser processado por outro
crime". 4. No caso, durante o período de prova do sursis processual, o paciente foi
denunciado por outro crime, razão pela qual se justifica a revogação do benefício. 5.
Ordem denegada". (HC 62.401/ES, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA,
QUINTA TURMA, julgado em 20/05/2008, DJe 23/06/2008). 3. Recurso ordinário
em habeas corpus não provido." (STJ - RHC 50.274/PE - Relatora Ministra Maria
Thereza de Assis Moura - DJe 17.10.2014)
Por fim, não há se cogitar de violação ao princípio do "non bis in idem",
porque o instituto em tela não visa o afastamento da culpa ou da responsabilidade
penal do acusado, mas, sim, obstar o curso do processo como alternativa à jurisdição
penal, sem que haja, no entanto, a exclusão do caráter ilícito do fato, certo que a
retomada do processo não enseja, necessariamente, a condenação do réu.
Tampouco há se falar de aplicação analógica do enunciado da Súmula
617 do Superior Tribunal de Justiça, relativa ao descumprimento de condições do
livramento condicional, por se tratar de instituto diverso da suspensão condicional do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0014725-90.2015.8.26.0576 - 4a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1525
7
processo, com requisitos distintos.
Por derradeiro, cumpre consignar que, por equívoco material, constou da
r. decisão atacada o § 4o, do art. 89, da Lei no 9.099/95, quando o fundamento da
revogação se encontra no § 3o do mesmo dispositivo legal.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso, corrigido o
erro material inserto na r. decisão.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.